Tribunal: TJSP
Processo: 1003197-89.2016.8.26.0452
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação ordinária – Servidor do Município de Piraju – Motorista de ambulância – Percepção de adicional de Insalubridade em grau máximo – Impossibilidade – Atividade que dá direito a adicional em grau médio, segundo laudo pericial – Incorporação do abono salarial previsto na Lei Municipal no 3.214/2019 – Inadmissibilidade – Ausência de previsão legal – Sentença de procedência parcial da

Ementa:
Ação ordinária – Servidor do Município de Piraju – Motorista de ambulância – Percepção de adicional de Insalubridade em grau máximo – Impossibilidade – Atividade que dá direito a adicional em grau médio, segundo laudo pericial – Incorporação do abono salarial previsto na Lei Municipal no 3.214/2019 – Inadmissibilidade – Ausência de previsão legal – Sentença de procedência parcial da ação – Desprovimento dos recursos voluntário e oficial, mantida a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte, fixada a sucumbência recursal e com observação quanto ao índice de correção monetária e juros.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003197-89.2016.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante RUBENS
MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA) e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003197-89.2016.8.26.0452 -Voto no 27.921/20
2
VOTO No 27.921/20
APELAÇÃO No 1003197-89.2016.8.26.0452
COMARCA: PIRAJU
APELANTES: RUBENS MONTEIRO e JUÍZO “EX OFFICIO”
APELADA: ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
Ementa:
Ação ordinária Servidor do Município de Piraju
Motorista de ambulância
Percepção de adicional de
Insalubridade em grau máximo Impossibilidade Atividade que
dá direito a adicional em grau médio, segundo laudo pericial
Incorporação do abono salarial previsto na Lei Municipal no
3.214/2019 Inadmissibilidade Ausência de previsão legal
Sentença de procedência parcial da ação Desprovimento dos
recursos voluntário e oficial, mantida a r. sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno desta Corte, fixada a sucumbência recursal e
com observação quanto ao índice de correção monetária e juros.
I Trata-se de ação ordinária promovida por servidor do Município
da Estância Turística de Piraju, titular do cargo de “motorista de ambulância”,
com o objetivo de majorar adicional de insalubridade já percebido no patamar
médio para o grau máximo, bem como de fazer incidir tal verba sobre os seus
vencimentos, com o pagamento de eventuais diferenças. Pleiteia ainda a
incorporação do abono salarial previsto no artigo 21 da Lei Municipal no
3.214/2009 para efeito de cálculo de férias e terço constitucional, décimo terceiro
salário, descanso semanal remunerado e recolhimentos previdenciários.
A r. sentença de fls. 383/387, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação, tão somente para determinar que o adicional seja
calculado sobre o vencimento do cargo efetivo ocupado pelo autor,
estabelecendo ainda a sucumbência recíproca.
Inconformado, recorre o autor, alegando que efetua a limpeza
interna do veículo, entrando em contato frequentemente com vômitos, secreções,
sangue, fezes e urina, sem que lhe sejam fornecidos os equipamentos adequados,
razão pela qual entende fazer jus ao adicional no percentual máximo de 40%, tal
qual restou reconhecido em outros processos idênticos. Aduz ainda que recebe o
abono salarial há mais de 15 (quinze) anos, o qual possui nítida a natureza
salarial, motivo pelo qual deve ser incorporado à base de cálculo das verbas
discriminadas na petição inicial. Pugna, ao final, pela reforma do r. “decisum”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003197-89.2016.8.26.0452 -Voto no 27.921/20
3
recorrido, para o decreto de procedência da ação (fls. 390/396)
Recurso regularmente processado, deixando a Municipalidade
transcorrer “in albis” o prazo de resposta (conforme certidão - fl. 400).
Presente, ademais, o reexame necessário (fl. 387).
É o relatório.
II Os recursos, “data venia”, não merecem provimento.
Estabelece o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte, que o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, porquanto correta a
r. sentença recorrida ao julgar parcialmente procedente a ação, nos seguintes
termos:
“No caso em tela, para comprovar as condições de
salubridade do ambiente em que o autor exerce sua função, foi deferida
a realização de prova pericial, cujo laudo encontra-se às fls.338/339,
complementado às fls. 351/356. Assim, com base especialmente na
conclusão pericial, tem-se:
Visto isto, de acordo com a análise realizada sobre a
função do autor, ficou constatado que o ambiente daquela
função, no período em que atuava como motorista de
ambulância, é INSALUBRE, classificado como grau médio
(20%), conforme Anexo no 14, da NR-15. (...) Não procede
tecnicamente o pedido de insalubridade em grau máximo
(40%), pois esse só se aplica e é enquadrado perante o
Anexo 14 da NR-15, para funcionários que trabalham
permanentemente com pacientes com doenças contagiosas
em área de total isolamento no hospital, o que não é o caso
para o motorista de ambulância.
E a impugnação apresentada pelo autor não se sustenta.
Com efeito, o laudo foi elaborado por engenheiro civil com
especialização em segurança do trabalho, profissional de confiança do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003197-89.2016.8.26.0452 -Voto no 27.921/20
4
Juízo, que atua com excelência há muitos anos nesta Comarca e que
detém conhecimento especializado e adequado para a realização da
perícia, não existindo qualquer motivo para a desqualificação de seu
trabalho.
Não bastasse, o laudo pericial está bem fundamentado e
seu conteúdo foi apresentado de forma minuciosa. Foram consideradas
as características e condições do local de trabalho do autor, bem como
as atividades por ele exercidas. Houve inspeção in loco, considerando-se
as peculiaridades do caso em concreto.
Os esclarecimentos prestados pelo perito judicial são, pois,
bastante convincentes e suficientes para afastar a impugnação
apresentada pelo autor.
Neste sentido, destaco o seguinte julgado:
Apelação Cível Servidora Municipal Ajudante Geral
Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade em
grau máximo Impossibilidade Eficácia declaratória do
laudo pericial comprobatório da exposição a agentes
insalubres, que concluiu para insalubridade em grau médio
Repercussão em relação às demais verbas salariais,
devido à característica de recebimento não eventual do
adicional debatido
Adicional por tempo de serviço
(quinquênio) cuja base de cálculo é o vencimento
correspondente ao salário base do servidor Sexta parte, ao
contrário, que incide sobre toda a remuneração Lei
Orgânica do Município de Arandu e Lei Municipal no
632/1991 Sentença reformada em parte Recurso da Autora
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
1005873-46.2017.8.26.0073; Relator (a): Marrey Uint;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de
Avaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2019;
Data de Registro: 14/02/2019).
Assim, o autor faz jus ao adicional de insalubridade no
grau médio (20%), que vem sendo regularmente pago pelo requerido,
daí porque, neste ponto, o pedido é improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003197-89.2016.8.26.0452 -Voto no 27.921/20
5
Por outro lado, com relação à vinculação do adicional de
insalubridade ao salário mínimo, com razão o autor.
De fato, a lei municipal acima referida é clara ao
estabelecer “o vencimento do cargo efetivo” como parâmetro para o
cálculo do adicional de insalubridade, não havendo, por isso, que se
falar em vinculação ao salário mínimo, como pretende a requerida.
Cabe ressaltar que a Constituição Federal veda a
vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7o, IV). E, nos
termos da Súmula Vinculante no 4, “o salário mínimo não pode ser
usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor
público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”
Por fim, quanto à incorporação do denominado “abono de
serviço” previsto no artigo 21 da Lei Municipal no 3.214/09, sem razão o
autor.
Com efeito, os servidores municipais são regidos por seu
Estatuto, a Lei Municipal no 2.384, de 20/12/1999, que, no artigo 62, §
1o, prevê que “as gratificações e os adicionais somente se incorporarão
ao vencimento ou provento nos casos indicados em lei.” (grifo nosso).
Destarte, para que haja incorporação, deve haver previsão
legal, o que não se verifica no caso em tela. Pelo contrário, o art. 68 do
referido Estatuto dispõe que “o exercício da função gratificada só
assegurará direito ao servidor durante o período em que estiver
exercendo a função.”
Ademais, não se admite a aplicação da CLT aos servidores
públicos com vínculo estatutário, como no caso do autor.
É cediço que a Administração Pública rege-se pelo
princípio da legalidade, o que impõe a sujeição de toda sua atividade
funcional aos ditames da lei e do direito. Destarte, nenhuma vantagem
pecuniária pode ser percebida pelo servidor, sem a correspondente fonte
legal que lhe dê subsídio.” (fls. 384/387)
Incorporados os fundamentos supracitados, acrescente-se ainda que
a pretensão autoral de majorar o adicional de insalubridade com base em
conclusões obtidas por outros peritos, em outras ações, ainda que digam respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003197-89.2016.8.26.0452 -Voto no 27.921/20
6
ao mesmo cargo e ao mesmo Município, esbarra no teor da Súmula Vinculante no
37, “in verbis”: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
Não bastasse, em caso idêntico ao presente, esta Colenda Quarta
Câmara de Direito Público manteve o desfecho de parcial procedência da ação,
porquanto o laudo pericial, nessa outra ação, também concluiu pelo direito à
percepção do adicional em grau médio.
Confira-se:
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE PIRAJU -
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Pretensão à modificação do percentual pago (de grau médio para o máximo) e
da base de cálculo - Perícia técnica constatou que o adicional de
insalubridade para função do autor é de 20%, valor que já vem sendo pago
pelo Município Acolhimento da pretensão inicial apenas para condenar a ré
ao pagamento do adicional de insalubridade sobre o salário base e não sobre
o salário mínimo Ação, na origem, julgada procedente em parte Sentença
mantida
Recurso desprovido” (Apelação/Remessa Necessária no
1003327-79.2016.8.26.0452; Relatora Des. Ana Liarte, julgado em
03/02/2020)
Em reforço, confiram-se outros precedentes desta Colenda Câmara
em casos similares:
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. OFICIAL ADMINISTRATIVO
LOTADA NA PENITENCIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE.
PRETENSÃO
DE
RECEBIMENTO
DE
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PROVA PRODUZIDA QUE
NÃO AUTORIZA O ATENDIMENTO DA PRETENSÃO. AÇÃO
PROCEDENTE. RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDO”
(Apelação no 0004302-38.2010.8.26.0482, Relator Des. Ricardo
Feitosa, julgado em 08/09/2014);
“Servidor público estadual. Recebimento de adicional de insalubridade
em grau máximo (40%). Inadmissibilidade. Prova pericial que indica
que o autor recebe o adicional em grau adequado (20%). Sentença de
improcedência da ação mantida. Recurso improvido” (Apelação no
0006620-15.2012.8.26.0129, Rel. Des. Luís Fernando Camargo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003197-89.2016.8.26.0452 -Voto no 27.921/20
7
Barros Vidal, j. 04.02.2019).
No tocante ao pedido de incorporação do abono salarial previsto
artigo 21 da Lei Municipal no 3.214, de 2009, tem-se que inexiste previsão legal
de incorporação da referida vantagem, razão pela qual o caso era realmente de
improcedência deste pedido autoral, tal qual levado a efeito na origem.
Nesse sentido, se os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:
Apelação no 1001301-74.2017.8.26.0452, rel. Des. Marcelo L Theodósio;
Apelação no 1000660-86.2017.8.26.0452, rel. Des. Souza Meirelles; Apelação no
1000329-07.2017.8.26.0452,
rel.
Des.
Souza
Nery;
Apelação
no
1003358-02.2016.8.26.0452,
rel.
Des.
Ricardo
Dip;
Apelação
no
1000629-66.2017.8.26.0452, rel. Des. Oscild de Lima Júnior; Apelação no
1004554-07.2016.8.26.0452, rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal,
dentre outros.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em R$ 100,00 (cem reais), com base no artigo 85, parágrafo 11,
do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça deferida a fls.
134.
III Por último, a fim de evitar incidentes desnecessários na fase
de liquidação, observo que os índices de correção monetária e dos juros legais
devem respeitar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal,
em 20.09.2017, no julgamento do RE no 870.947-RG/SE (Tema 810), de relatoria
do Ministro Luiz Fux, bem sintetizada nas seguintes teses:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09”.
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003197-89.2016.8.26.0452 -Voto no 27.921/20
8
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantem-se
hígida, em relação aos juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou seja, para todas as
condenações impostas à Fazenda Pública.
Posteriormente à orientação acima firmada, sobreveio, em 22/02/18,
o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp (repetitivo) no
1.495.146/MG (Tema 905), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe 02.03.2018, especificando, no mesmo sentido do Tema 810/STF e com
maiores detalhes, a forma como deve ocorrer a atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública.
Confira-se, por oportuno, trecho da ementa do referido precedente
no que interessa ao deslinde da presente controvérsia:
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003197-89.2016.8.26.0452 -Voto no 27.921/20
9
Assim sendo, tem-se pela necessidade de observância dos critérios
estabelecidos no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905) em
consonância com a orientação fixada no RE no 870.947/SE (Tema 810).
IV Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos
voluntário e oficial, para manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta
Corte, fixada a sucumbência recursal e com observação quanto aos índices de
correção monetária e juros.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator